Tribunal: TJMT
Processo: 1000486-62.2025.8.11.9005
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000486-62.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[DANNILO MONTEIRO LIMA - CPF: 061.563.244-02 (ADVOGADO), ANTONIO REINALDO TEIXEIRA registrado(a) civilmente como ANTONIO REINALDO TEIXEIRA - CPF: 175.741.371-53 (IMPETRANTE), 2ª JUIZADO ESPECIAL CIVEL do FORO da comarca de VÁRZEA GRANDE/MT (IMPETRADO), TOMAZ FRANCISCO MARCZINSKI - CPF: 221.150.809-04 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O Regimento Interno das Turmas Recursais (
Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento d
e Agravo Interno.

2.
A ausência de assinatura de duas testemunhas em contrato particular pode ser mitigada, desde que o documento contenha elementos que assegurem sua validade como título executivo, como a assinatura do devedor e a clareza quanto à obrigação pactuada.

3. O mandado de segurança não é via adequada para rediscutir decisão judicial que demanda dilação probatória, como a rejeição de exceção de pré-executividade.

4. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de Agravo Interno interposto por ANTONIO REINALDO TEIXEIRA contra decisão monocrática que denegou a ordem no Mandado de Segurança impetrado contra ato do Juízo do 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, o qual rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada nos autos da ação de execução de título extrajudicial nº 1033521-90.2024.8.11.0002.

O agravante sustenta, em síntese, que o título que embasa a execução seria nulo por não conter a assinatura de duas testemunhas, nos termos do art. 784, III, do CPC, e que a decisão monocrática desconsiderou jurisprudência da própria Turma Recursal que reconhece como vício formal a ausência desse requisito.

Por sua vez, as contrarrazões ao agravo interno asseveram que o documento é dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, estando firmado pelo agravante, sendo válida sua execução, e que não se pode utilizar o mandado de segurança como sucedâneo recursal para rediscussão de matéria que demanda dilação probatória.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025